Tribunal: TJMT
Processo: 0000377-03.2019.8.11.0008
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000377-03.2019.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DANIELA HOFFMANN ZAMBENEDETTI - CPF: 825.537.340-34 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO CAPELETTI - CPF: 483.407.749-72 (APELANTE), THOMAS AUGUSTO CAPELETTI - CPF: 003.918.509-54 (APELANTE), SALESIO EVERLING - CPF: 553.823.719-20 (APELANTE), TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - CPF: 653.731.200-06 (ADVOGADO), TETSUO NO - CPF: 013.267.408-49 (APELADO), SATSUKI NO - CPF: 119.982.818-17 (APELADO), EDSON SALLES DE SOUZA - CPF: 819.637.850-53 (ADVOGADO), THUANY PRISCILA ZUANAZZI - CPF: 031.063.951-41 (ADVOGADO), FERNANDA DE ALMEIDA PITANGA - CPF: 112.128.076-50 (ADVOGADO), LUCIANA SATIKO NO MENDES - CPF: 165.801.198-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL

– AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS – EXCESSO DE EXECUÇÃO – MÁTÉRIA DE DEFESA QUE DEVE SER DEDUZIDA EM EMBARGOS À EXECUÇÃO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

(....)
EXCESSO DE EXECUÇÃO. MATÉRIA DE DEFESA. ÔNUS DA PROVA DO EXECUTADO. PRECLUSÃO
. OCORRÊNCIA.(...) 3. A petição apresentada após os embargos à execução não pode ser conhecida, porquanto o suposto excesso de execução é típica matéria de defesa, e não de ordem pública, a qual deve ser alegada pelo executado a quem aproveita. Precedentes: AgRg no REsp 1.067.871/SE, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, DJe 16.4.2013; EDcl no Ag 1.429.591/PE, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 12.9.2012; REsp 1.270.531/PE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 28.11.2011; REsp 1.196.342/PE, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 10.12.2010.4. É ônus do executado provar, com a oposição dos embargos, que a execução incorre em excesso, sob pena de preclusão, que é o caso dos autos. Agravo regimental provido.”
(AgRg no AREsp 150.035/DF, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/05/2013, DJe 05/06/2013)

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2021